Tribunal: TJDFT
Processo: 0753171-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0753171-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GALILEU VASCONCELOS MENDES AUTORIDADE: 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS AUGUSTO VIEIRA DE LIMA em favor de GALILEU VASCONCELOS MENDES, sob o argumento de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, em razão de haver sido preso em flagrante no dia 17 de maio de 2019 e ter sua prisão convertida em preventiva sendo recolhido às dependências do CDP – Centro de Detenção Provisória, pela suposta pratica do delito incurso no artigo 155, caput do Código Penal Brasileiro, e posteriormente, no oferecimento da denúncia Autos no. 0005001-24.2019.8.07.0003, denunciado como incurso no crime tipificado no art. 157, caput. Alega que o Paciente já cumpriu 25% da pena, visto que após a ocorrência do fato pelo qual é acusado, foi recolhido à prisão. Traz ainda que o referido processo está em fase recursal e apesar do longo prazo já decorrido, não houve sentença transitada em julgado, razão pela qual pugna pela liberdade provisória até que haja a definição da pena que lhe será imposta. Tece considerações acerca das circunstâncias que motivaram o crime e ainda informa que o paciente estava estudando para profissão de barbeiro, querendo, portanto, procurar realizar trabalho digno, aduzindo que assim, não existem motivos para que sua prisão preventiva seja mantida. Registra que o paciente tem condenação em outro processo, porém este já em condições de progressão, visto que já decorreram mais de 1/3 de seu encarceramento, e que o suplicante é detentor de domicílio certo e estava fazendo um curso de barbeiro, pretendendo continuar, com vistas a buscar sua ressocialização. Defende que a manutenção do encarceramento ora deduzida em Juízo, não encontra amparo na jurisprudência, em vista das reiteradas decisões no sentido de que condições pessoais de residência fixa, e vontade de mudar de vida e se inserir na sociedade, por si só, é bastante para elidir o decreto de prisão preventiva, quando a necessidade desta se mostrar patente. Sustenta que a ilegalidade da manutenção do Paciente nas clausuras do Estado se exteriorizou no momento em que o juiz singular não expôs de forma concreta e objetiva acerca da necessidade da decretação da prisão preventiva, até mesmo porque não havia fundamento para a segregação cautelar do Paciente, fato este que faz cair por terra o motivo para o juiz aprisionador decretar a prisão preventiva, utilizando-se do argumento ́ ́genérico ́ ́ da necessidade de se garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Nessa linha, conclui pela ausência de ato capaz de violar a garantia da ordem pública. Ao final, requer seja concedida a liminar, revogando-se a prisão preventiva decretada. Compulsando os autos, verifico que, conquanto fundamente sua pretensão apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia, o Impetrante não logrou êxito ao demonstrar qual ato supostamente praticado resultou em constrangimento ilegal, passível do presente writ. Isso porque o Impetrante limitou-se a mencionar a decisão combatida de maneira genérica, não a colacionando aos autos. A instrução da presente impetração é deficitária, porquanto não foi juntada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. É cediço que o remédio constitucional do habeas corpus é ação mandamental de rito sumaríssimo, que exige prova pré-constituída, cabendo ao impetrante apresentar os documentos pertinentes aos fatos alegados. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, bem como esclarecer qual é a decisão apontada como ilegal, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial